Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-44.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001453-44.2017.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): JAQUES DOUGLAS GARAFFA APELADO: IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM UMA DAS AÇÕES. APELO NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Município de Jussara/BA contra sentença que, nos autos de ações de cobrança ajuizadas por Izabel Cristina de Souza Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento da remuneração de novembro de 2012 e da gratificação natalina do mesmo ano. Reconhecida a prescrição quanto à verba de agosto de 2012. Julgamento conjunto dos processos nº 8001452-59.2017.8.05.0110, 8001453-44.2017.8.05.0110 e 8001454-29.2017.8.05.0110. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a existência de vínculo funcional com o Município de Jussara e a inadimplência dos valores pleiteados; (ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas reclamadas. III. RAZÕES DE DECIDIR No tocante ao processo nº 8001453-44.2017.8.05.0110, referente à verba de agosto de 2012, a sentença acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito nesse ponto, não havendo decisão desfavorável ao Município a ser reformada. Recurso não conhecido. A autora comprovou documentalmente seu vínculo funcional com o Município, mediante a juntada de termo de posse e contracheques, preenchendo o requisito necessário à propositura da ação de cobrança. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito da autora, sendo de sua responsabilidade comprovar o pagamento dos vencimentos e da gratificação natalina alegadamente inadimplidos. O Município não juntou aos autos qualquer documentação idônea que comprove a quitação das verbas reclamadas, tais como fichas financeiras, comprovantes bancários ou recibos assinados, não se desincumbindo, portanto, de seu encargo probatório. É vedado transferir à servidora o ônus da prova negativa (não recebimento das verbas), em consonância com a sistemática processual vigente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, comprovado o vínculo funcional, recai sobre o ente público a incumbência de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de presunção de inadimplemento. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação no processo nº 8001453-44.2017.8.05.0110 não conhecido. Recursos nos processos nº 8001452-59.2017.8.05.0110 e 8001454-29.2017.8.05.0110 desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VII e VIII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0005421-63.2013.8.05.0110, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 27.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000441-63.2015.8.05.0110, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001452-59.2017.805.0110, 8001453-44.2017.805.0110 e 8001454-29.2017.805.0110, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUSSARA e como apelada IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em não conhecer do recurso de apelação interposto no processo nº 8001453-44.2017.8.05.0110 e negar provimento aos recursos interpostos nos processos nº 8001452-59.2017.8.05.0110 e nº 8001454-29.2017.8.05.0110, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR